Tribunal: TJMT
Processo: 1031724-47.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031724-47.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.415.691-00 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1031724-47.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:
NIVALDO GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – ONUS DA PROVA – ART. 373, I DO CPC – NÃO DEMONSTRADO O FATO CONSTITUITIVO DO DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA
– ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já amplamente apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
NIVALDO GOMES DOS SANTOS
contra o v. acórdão de ID nº 207344160, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantendo a sentença de primeiro grau que julgou
impr
ocedente
os pedidos da inicial que visavam, dentre outros pedidos, a devolução da quantia excedente de R$22.609,04 pela venda extrajudicial (leilão) do veículo alienado fiduciariamente.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 208837156) que o acórdão incorreu em omissão, deixando de apreciar fatos, provas e aspectos jurídicos constantes nos autos do juízo de origem e do bojo das razões do apelo, especialmente porque, em nada se manifestou acerca dos protocolos de ligações citados na exordial e reprisados em apelação.

Destaca a ausência de análise fática e jurídica das teses indicadas pelo consumidor (
Contrato que demonstra a venda do veículo (Num. 111110113 - Pág. 6 e 106896648), Comprovante da apreensão (Num. 106896649 - Pág. 1), Da transferência veicular (Num. 106896650 - Pág. 1), Do veículo no pátio do Detran (Num.106896649-pág. 2 e Pág. 3)

e Dos comprovantes de protocolo de ligações (Num. 106893340 - Pág. 3)
, fere de morte a legislação federal em vigor, sobretudo porque o ônus da prova repousa na parte bancária, afinal, o consumidor demonstrou o negócio jurídico, tentativas de resolução administrativa, das quais não foram regularizadas pela recorrida.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões (ID. 210807162).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, o acordão vergastado fora claro e bem fundamento, vejamos:

“Nesse sentido, ajuizada Ação de Cobrança, se o autor não se desvencilhou a contento do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, tal como salientado na sentença de primeiro grau, melhor sorte não lhe assiste, senão vejamos (ID. 190295302):

“Incontroverso que entre as partes havia relacionamento contratual – contrato de financiamento de veículo, onde a parte autora alienara fiduciariamente o veículo descrito e caracterizado nos autos, aliás, fato confessado na peça de bloqueio. Inequívoco o fato que houve apreensão do veículo em face da inadimplência do autor, havendo consolidação da propriedade, por força de decisão judicial, em favor da empresa ré. A pretensão posta à liça é simples, ou seja, a busca do valor de R$ 22.609,04 (vinte e dois mil e seiscentos e nove reais e quatro centavos), devidamente corrigida, em face de ter ocorrido o leilão. Pontua-se que, segundo afirmação do autor, em sua peça madrugadora, a venda do veículo ocorreu pelo valor de R$ 62.644,11 (sessenta e dois mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos). Consigna-se que tal afirmação não vem documentada e/ou comprovada nos autos, pois, o próprio autor diz “segundo informações da própria financiadora” id 106893340 pág.3 (grifamos). Ora, no caso em tela, não há comprovação da venda do veículo apreendido. E, diversamente do que alegou o autor, a comprovação da alienação do veículo era ônus seu, e não da parte ré, consoante artigo 373, inciso I, CPC. Saliente-se, por fim, que: “Em razão da inércia da parte contrária, A PARTE AUTORA tentou por diversas vezes resolver o impasse administrativamente, cujas tentativas iniciaram em 19/07/2022; 22/07/2022; 29/07/2022; 09/09/2022 e 09/09/2022 (protocolos: 468620284, 469042646, 471041532 e 523820129)” Id 106893340, Pág.3 – grifamos. No mesmo diapasão, ou seja, o autor nada centrou no processo para comprovar que tentou resolver a questão de forma administrativa, alegou e nada provou, pois, não se dignou em juntar os comprovantes - protocolos. Foi oportunizada à parte autora produção de provas Id 118853853, tendo requerido o julgamento antecipado da lide Id 119437026. De forma que, muito embora haja um esforço monstruoso do autor em querer fazer valer o pedido inicial, há que se deixar consignado que o mesmo não tem como prevalecer, por falta de provas, ônus que era seu, repito.”

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reforma.

Isto porque, analisando detidamente os autos, apesar do esforço de argumentação, a parte autora não logrou se desvencilhar do ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar a venda extrajudicial do bem, baseando-se na afirmativa de que “segundo informações da própria financiadora, o bem fora arrematado pelo valor de R$ 62.644,11 (Sessenta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e onze centavos).”

Ora, alegar e não provar, quanto lhe cabe o ônus da prova, é o mesmo que nada alegar!”

Ademais, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024